Tribunal: TJSP
Processo: 2051915-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO (artigo 157, caput, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade do exame de questões fáticas na via restrita e sumária do writ constitucional. Pedido que deve ser deduzido em sede de apelação. Deferimento do direito de recorrer em liberdade.

Ementa:
ROUBO (artigo 157, caput, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade do exame de questões fáticas na via restrita e sumária do writ constitucional. Pedido que deve ser deduzido em sede de apelação. Deferimento do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Estando presentes os requisitos da custódia cautelar durante a tramitação do feito, não tem sentido que se defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento de sua responsabilidade por delito grave. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Súmula no 09, do C. Superior Tribunal de Justiça. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051915-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SANDRA
CAMPOS VIEIRA e Paciente LEANDRO DE JESUS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051915-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38504
2
VOTO No 38.504 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2051915-59.2020.8.26.0000
Impetrante: SANDRA CAMPOS VIEIRA
Paciente: LEANDRO DE JESUS ROCHA
ROUBO (artigo 157, caput, por três vezes, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal). Sentença
condenatória. Deferimento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Impossibilidade do exame de questões fáticas na via
restrita e sumária do writ constitucional. Pedido que
deve ser deduzido em sede de apelação. Deferimento
do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade.
Estando presentes os requisitos da custódia cautelar
durante a tramitação do feito, não tem sentido que se
defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento
de
sua
responsabilidade
por
delito
grave.
Inexistência de violação ao princípio da presunção
de inocência. Súmula no 09, do C. Superior Tribunal
de Justiça. Pandemia do Coronavírus que não
autoriza, por si só, a concessão ao paciente de
prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Advogada SANDRA CAMPOS VIEIRA, em favor de LEANDRO DE JESUS
ROCHA, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que o
condenou às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, em regime fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa, no mínimo legal,
como incurso no artigo 157, caput, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos
do Código Penal, negado o apelo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida (fls. 53/45),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 59/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051915-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38504
3
É o relatório
Busca-se o reconhecimento, em favor do
paciente, do direito de recorrer solto da sentença que o condenou pelo crime de
roubo, sob a alegação de que ele sofre notório constrangimento ilegal frente ao
excessivo encarceramento lhe traz, face a excessiva condenação, e também um novo
constrangimento ante o caótico panorama social e o atual estado de emergência em matéria
de saúde pública (pandemia) decretado pela Organização Mundial de Saúde, em razão da
propagação de infecções do aparelho respiratório de origem viral, causadas pelo agente
Coronavírus (SARS-Cov-2 e COVID19).
Afirma-se que, em que pese a gravidade do
delito pelo qual o paciente foi condenado, não se trata de condenação definitiva,
militando em seu favor o princípio da presunção da inocência.
Argumenta-se que o paciente é tecnicamente
primário, possui residência fixa e ocupação lícita, preenchendo, portanto, os
pressupostos para a concessão do recurso em liberdade.
Anota-se que a mera alegação da gravidade
abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para manter a custódia
cautelar do paciente.
Subsidiariamente, requer-se a substituição da
prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, em especial a consistente em recolhimento domiciliar
A ordem deve ser denegada.
Com
efeito,
o
exame
superficial
dos
documentos anexados a este procedimento, compatível com a natureza sumária
do remédio heroico, revela a inexistência de falhas que possam eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051915-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38504
4
macular a ação penal intentada contra o paciente. Revela, também, que a
sentença condenatória impugnada e anexada aos autos às fls. 27/34, ao contrário
do quanto salientado, está fundamentada, tendo o seu prolator especificado as
provas e os motivos que o levaram a optar pela condenação do paciente,
encontrando-se justificadas, da mesma forma, tanto a fixação das penas, como a
eleição do regime prisional.
Como cediço, a via restrita e sumária do
remédio heroico não se presta à discussão de questões atinentes ao mérito da
ação penal, que devem ser reservadas para apreciação em sede de apelação
criminal, recurso que, inclusive, já foi interposto pela Defesa do paciente (fls.
149/150 dos autos digitais).
De outro lado, colhe-se dos autos que o
paciente teve a prisão preventiva decretada por decisão suficientemente
fundamentada, que fez menção à presença dos pressupostos e fundamentos da
custódia cautelar, deixando clara a existência de prova da materialidade da
infração, de indícios veementes de autoria, a gravidade do delito, e o fato de o
ora paciente ser reincidente específico, ostentando condenações definitivas por
crimes de roubo, sendo preso em flagrante quando cumpria pena em regime
aberto, tudo a revelar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal (fls. 42/45 dos autos principais).
A sentença, por sua vez, houve por bem
manter a custódia preventiva do paciente, negando-lhe, por consequência, o
direito de recorrer em liberdade de forma suficientemente fundamentada, em face
da periculosidade por ele apresentada ao insistir em cometer delitos de roubo,
bem como o fato de ter permanecido custodiado ao longo da instrução e sido
condenado por delito grave (fls. 34 da impetração).
Referida decisão não comporta alteração, e
isto porque, diante da permanência do paciente no cárcere durante toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051915-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38504
5
instrução, porque estavam presentes os requisitos da custódia cautelar,
constituiria verdadeiro contrassenso permitir que ele aguardasse em liberdade o
julgamento de apelação interposta da sentença que o condenou por crime grave.
A respeito do assunto, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência no sentido de que "(...) tendo os
pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido
recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram
a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação em Juízo de
primeiro grau" (HC 387059/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
04/09/2017).
Também a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal é firme no entendimento de que "o réu, que já se encontrava preso
ao tempo da condenação penal, não tem o direito de apelar em liberdade, mesmo sendo
primário e de bons antecedentes" (HC no 71496, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06 de
setembro 1994).
E, ainda: (...) 3. Consoante jurisprudência desta
Suprema Corte, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução
criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico,
sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo"
(HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe de 20.3.2012). 4. Agravo
regimental conhecido e não provido" (STF, 1a Turma, AgR no HC 126879, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe 29/05/2015).
Ademais, como sabido, a manutenção da
prisão do paciente para apelar não ofende o princípio constitucional da presunção
de inocência. Tal entendimento, aliás, está hoje cristalizado no verbete no 9, da
Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a exigência da
prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência".
De outro lado, é certo que a eclosão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051915-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38504
6
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da
liberdade ao paciente, conforme, aliás, tem sido a orientação desta Colenda
Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que
pertença a grupo de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade
atual de assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas
pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em
meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha
meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo
novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais,
garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária do Estado encaminhou
ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de
enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em
consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como
com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo,
no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais, destacando,
também, que advindo instruções supervenientes que disciplinem novos
protocolos em matéria de procedimentos, implementará outras providências.
Salientou,
ainda,
que
"a
ausência
de
custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte se deve às
medidas preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário
paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas
de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051915-59.2020.8.26.0000 -Voto no 38504
7
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.

Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)